Tribunal: TJES
Processo: 5034180-80.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034180-80.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TRANSPORTES ICONHA S.A e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUTO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (DIA-ICMS). SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTS. 5º, XIII, E 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF, E AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APREENSÃO DE BEM PARA COMPELIR CONDUTA TRIBUTÁRIA. ILEGALIDADE. SÚMULAS 323 E 547 DO STF. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A suspensão da inscrição estadual que inviabiliza o exercício da atividade econômica, como efeito automático do descumprimento de obrigação acessória, configura sanção política vedada pelo ordenamento, por afrontar os arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da CF e o princípio da proporcionalidade.

2. A apreensão do bem como desdobramento da suspensão da inscrição estadual, para compelir conduta tributária, é igualmente inadmissível, nos termos das Súmulas 323 e 547 do STF.

3. A imposição de medida restritiva antecedente ao contraditório e à ampla defesa viola o devido processo legal substancial e procedimental (arts. 5º, LIV e LV, CF). O exercício do contraditório "a posteriori" não se harmoniza com a gravidade da medida.

4. A ausência de fundamentação idônea e individualizada quanto ao fato gerador, base de cálculo e elementos de cálculo do ICMS diferencial de alíquota sobre a entrada de ativo imobilizado acarreta a nulidade do lançamento.

5. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5034180-80.2023.8.08.0024
Apelante: Estado do Espírito Santo
Apelado: Transportes Iconha S/A e Transportadora Jolivan Ltda.
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 14886230, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada por Transportes Iconha S/A e Transportadora Jolivan Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para: a) declarar a nulidade do Auto de Infração n. 447336-0, afastando a exigência do ICMS e da multa; b) declarar a nulidade do Auto de Apreensão e Depósito n. 160413-0, restituindo-se a posse do veículo; e c) ratificar a liminar anteriormente concedida.

Nas razões recursais de id. 14886231, o apelante sustenta, em síntese, (i) a legalidade da suspensão cadastral por descumprimento de obrigação acessória (não entrega do DIA-ICMS), (ii) a inexistência de sanção política, (iii) a regularidade do Auto de Infração e do Auto de Apreensão, (iv) a incidência do ICMS na entrada de ativo imobilizado oriundo de outra unidade da Federação e (v) a observância do contraditório em momento oportuno, pugnando pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentada no id. 14887189.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a licitude ou não da suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória e da expedição Auto de Apreensão e Depósito n. 160413-0 pela SEFAZ-ES, como desdobramento da suspensão.

É incontroverso que a suspensão da inscrição estadual foi imposta em razão da inobservância do dever instrumental de apresentar o DIA-ICMS, suspensão esta que embasou a autuação da empresa apelada quando da aquisição do veículo objeto do Auto de Apreensão e Depósito n. 160413-0.

A suspensão cadastral que inviabiliza o exercício da atividade econômica, como efeito automático do descumprimento de obrigação acessória, configura sanção vedada pelo ordenamento, por afrontar os arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da CF e o princípio da proporcionalidade.

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ESCALONAMENTO. LEGALIDADE . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1.138 .833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.10.2009), a obrigação acessória tributária possui caráter autônomo em relação principal, e constitui caráter instrumental, independentemente da obrigação principal e subsiste mesmo que o tributo seja declarado inconstitucional . 2.
A jurisprudência desde Egrégio Tribunal de Justiça entende que não é possível suspender a inscrição estadual em decorrência de eventual descumprimento de obrigação tributária acessória
. 3. Não sendo possível suspender a inscrição estadual da atividade empresarial, não há que se falar em Auto de Instrução, isto é, não pode ser o apelado autuado por emitir notas fiscais no período da suspensão estadual . 4. Ademais, a suspensão da inscrição estadual se empresa apelada se deu sem prévia instauração de procedimento administrativo, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório. 5. Padece de vício de juridicidade a decisão que suspendeu a inscrição estadual, que não procedeu do devido procedimento de contraditório, além de se tratar de medida coercitiva da qual, in casu, não se faz necessária . 6. Para estipular honorários de forma equitativa, é necessário que o valor da causa seja muito baixo ou irrisório, no termos do Artigo 85, § 8º, CPC. 7.”[...] nas causas em que a Fazenda Pública for parte, se não estiverem configuradas essas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art . 85, § 2o., caput, e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo [...]” (AgInt no REsp 1867453/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020). 8. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0011890-64.2020.8.08 .0024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTE COMO MEIO DE COAÇÃO PARA PAGAR TRIBUTOS OU CUMPRIR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM AMPARO NA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça revela-se firme no sentido de que
não se revela possível a suspensão da inscrição estadual em decorrência de eventual descumprimento de obrigação tributária acessória
. II. In casu, resulta incontroverso que a suspensão da inscrição estadual da Recorrida se deu por imputado descumprimento de obrigação tributária acessória, a refletir, por conseguinte, na impossibilidade de nova autuação por emissão de documentos fiscais no período da dita suspensão. Em termos objetivos, como aquela suspensão não se revestia de juridicidade, também não ostenta validade a lavratura de novo auto de infração por emissão de documentos fiscais em período de suspensão da inscrição estadual que sequer poderia ter sido imposta à Recorrida. [...] (TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento n. 5003678-41.2020.8.08.0000. Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho. DJE: 02/02/2022). (destaque).

Nesse contexto, a apreensão do bem como desdobramento da suspensão, para compelir conduta tributária, é igualmente inadmissível.

A autuação atrelada à condição cadastral suspensa revela finalidade desviada e uso de meio indireto de coerção, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme orientação consolidada nas Súmulas 323 e 547 do STF.

Em sintonia:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – DÉBITOS FISCAIS – SANÇÃO POLÍTICA – RECURSO PROVIDO 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pacificou no sentido de repelir a utilização de medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas, como forma oblíqua de cobrança de tributo. 2.
Não se justificam a suspensão da inscrição estadual e a apreensão de mercadorias como meios coercitivos de cobrança de tributos
. 3. Reconhecida a nulidade do ato que suspendeu a inscrição fiscal do contribuinte em virtude da existência de débitos tributários, deve ser igualmente reconhecida a nulidade do ato que, com fundamento na suspensão da inscrição fiscal, determinou a apreensão de mercadorias. 4. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação, 24070200191, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2015, Data da Publicação no Diário: 25/11/2015)

Não se desconhece a competência fiscalizatória do Estado nem a possibilidade de instaurar processo administrativo regular, mas a imposição de medida restritiva antecedente ao contraditório e à ampla defesa viola o devido processo legal substancial e procedimental (arts. 5º, LIV e LV, CF).

O argumento de que o contraditório seria exercido “a posteriori” não se harmoniza com a gravidade da medida restritiva adotada, que impede de imediato a atividade empresarial e, por isso, reclama prévio devido processo administrativo.

Por fim, ainda que se possa discutir, em tese, a incidência do ICMS diferencial de alíquota sobre a entrada de ativo imobilizado, tal debate não supre a nulidade do lançamento específico, pois ausente fundamentação idônea e individualizada quanto ao fato gerador, base de cálculo e elementos de cálculo exigidos.

A sentença, portanto, procedeu com acerto ao reconhecer a ilicitude da suspensão cadastral, para declarar a nulidade dos autos e afastar a exigência tributária lançada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.